Tribunal: TJBA
Processo: 8066517-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066517-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DILMA FERREIRA FARIAS

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH

IMPETRADOS: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SERVIDORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ADI Nº 4.167/DF). DECADÊNCIA DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA COM EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.

1.
Não há que se falar em decadência do fundo de direito quando a pretensão envolve relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se a violação mês a mês.

2.
A Constituição Federal e a Constituição Estadual asseguram a paridade de proventos entre ativos e aposentados, estendendo aos inativos o direito ao piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI nº 4.167/DF.

3.
Demonstrado que os proventos percebidos pela impetrante são inferiores ao piso nacional do magistério, configura-se direito líquido e certo à equiparação vencimental.

4.
Efeitos financeiros limitados a partir da data da impetração do
mandamus
, conforme entendimento consolidado nas Súmulas nº 269 e 271 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8066517-93.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DILMA FERREIRA FARIAS e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA